Tribunal: TJMT
Processo: 1009874-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009874-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 025.313.031-03 (AGRAVANTE), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), FHELIPE FARIAS RICARDO - CPF: 425.105.098-37 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
: ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO ANTERIORES AO SINISTRO. LIMITES COGNITIVOS DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO À
SUB-ROGAÇÃO
ENTRE PARENTES. RESPONSABILIDADE PROPTER REM DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRETENSÃO FUNDADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Ismael Batista Rodrigues Junior contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em cumprimento de sentença oriundo de ação regressiva proposta por HDI Seguros S.A., visando ao ressarcimento de valores despendidos com o pagamento de multas de trânsito vinculadas a veículo de propriedade do agravante, anteriores ao sinistro indenizado.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por julgamento extra petita; (
ii
) saber se o agravante é parte ilegítima diante da vedação à sub-rogação em face de descendente; (
iii
) saber se ocorreu
prescrição da pretensão regressiva; e (
iv
) saber se as multas de trânsito estariam prescritas ou inexigíveis.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade possui campo cognitivo restrito, não se prestando à rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa
julgada.

4. Não há julgamento extra petita quando o julgador decide com base em fundamentos jurídicos constantes da causa de pedir, em conformidade com o princípio do
iura

novit

curia
.

5. A vedação à sub-rogação securitária entre parentes não incide quando a pretensão regressiva não decorre do sinistro indenizado, mas de obrigações autônomas, como multas de trânsito anteriores, vinculadas à titularidade do
bem.

6. A responsabilidade pelo pagamento das multas recai sobre o proprietário do veículo, tratando-se de obrigação de natureza
propter
rem
, nos termos da legislação de
trânsito.

7. A pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional trienal, não configurado no caso concreto.

8. A alegação de prescrição das multas de trânsito não pode ser arguida em sede de exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória e por já se encontrar abrangida pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de
pré
-executividade não se presta à rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento e acobertadas
pela coisa julgada. 2. A vedação à sub-rogação securitária entre parentes não se aplica a pretensões regressivas fundadas em obrigações autônomas, como multas de trânsito anteriores ao sinistro. 3. A pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional trienal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 99, 141 e 492; CC,
arts
. 186, 206, §3o, IV, 346, III, 884 e 934; CTB,
arts
. 257, 281 e
281-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.861.563/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.09.2021; TJMT, N.U 1015319-45.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, a empresa apelante invoca as seguintes teses fático-jurídicas:

Sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por julgamento extra petita, ao argumento de ausência de fundamentação adequada.

Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 786, § 1o, do Código Civil, ao argumento de vedação à sub-rogação em face de descendente da segurada.

Assevera a ocorrência de prescrição das multas de trânsito, à luz dos art
igos
281 e 281-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz, na sequência, a prescrição da pretensão regressiva da seguradora, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais, em preliminar, pugnou pelo indeferimento do benefício da justiça gratuita requerido pela parte agravante e, no mérito, impugnou os argumentos deduzidos pela recorrente, ao final requerendo o desprovimento do recurso.

(ID no
357929853
).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026